Tribunal: CARF
Processo: 12448.729358/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729358/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.538 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ADONIS BARBOSA ESCOREL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
AJUSTE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E/OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO.
São isentos os proventos de aposentadoria e/ou pensão percebidos por portador
de moléstia grave, quando comprovada a patologia mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, relativamente ao ano-calendário a que se
referem os rendimentos.
RENDIMENTOS. IRRF GLOSADO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. AJUSTE DO RENDIMENTO
CORRESPONDENTE.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do imposto os rendimentos
recebidos pelo contribuinte do INSS nos meses de novembro e dezembro e incluir a
compensação de IRRF no valor de R$4.526,02. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator),
que negava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729358/2018-85
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729358/2018-85

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, em razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 13.987,69, correspondente à diferença entre o valor declarado e o informado em
DIRF pela fonte pagadora (R$ 66.883,95 – R$ 52.896,26), conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de
R$ 21.092,87, para o imposto a restituir ajustado e já restituído no valor de R$ 7.105,18 (fls.
26/29).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-90.101, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 35/43):
Este processo trata da notificação de lançamento 2017/490009030562497, lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/10/2018. Inconformado, o
contribuinte apresentou em 08/11/2018 impugnação nos seguintes termos: (...)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729358/2018-85

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/10/2019 (fls. 46), o contribuinte, em 04/11/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/55), repisando as alegações de peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que elaborou nova DAA retificadora alterando as
irregularidades apuradas na DAA retificadora anterior, registrando a realidade dos valores
devidos a receber em restituição, no importe de R$ 14.087,69, requerendo, ao final, o
provimento do recurso para autorizar a restituição do imposto indevidamente retido na fonte
devidamente atualizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/93.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve o
lançamento em face da compensação indevida do IRRF, em decorrência do processamento da
DAA/2017 retificadora, importando na apuração do imposto a restituir ajustado e já restituído no
valor de R$ 7.105,18, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Pois bem. Em que as alegações recursais, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/43) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 25/29), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reconhecendo que a dedução
do imposto retido declarado foi pleiteada indevidamente, limitando-se em requerer a validação
da nova DAA retificadora elaborada, no intuito de contemplar os valores corretos, sobretudo em
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729358/2018-85

face da moléstia grave que lhe acometera – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 42), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
(...). Sendo assim, o procedimento correto seria a retificação da declaração, com a
alteração dos valores de rendimentos tributáveis, subtraindo a parcela de R$13.987,69
dos rendimentos de aposentadoria pagos, e inserindo o mesmo valor correspondente
como rendimentos isentos.
Como a infração apontada na notificação de lançamento refere-se a lançamento de
valor de IRRF em duplicidade, o que de fato ocorreu tendo sido inclusive
expressamente apontado pelo impugnante, está correto procedimento da fiscalização.
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e idônea
e corroborado o erro por expressa manifestação do Recorrente, indene de dúvida acerca da
compensação em duplicidade do IRRF no ano-calendário de 2016 sobre rendimentos por
recebidos no período de janeiro a outubro/2016, portanto correto é procedimento fiscal, razão
pela qual mantenho subsistente o imposto a restituir ajustado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA retificadora, vale salientar que o presente
recurso – cuja origem foi a compensação indevida do IRRF declarado – não é via própria para
se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, respeitados os limites e prazos
contidos na legislação de regência.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729358/2018-85

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator entendendo que não se trata de revisar a declaração
apresentada pelo contribuinte, estando o pleito do recorrente inserido na lide, cabendo ser
atendido parcialmente. Vejamos.
A NL consubstancia a compensação indevida de IRRF. Na impugnação, o
contribuinte alegou direito à isenção a partir de novembro de 2016.
O colegiado de primeira instância reconhece o direito à isenção do contribuinte a
partir de novembro de 2016, mas aponta que ele teria se equivocado no procedimento adotado. A
decisão indica que caberia a exclusão da tributação dos rendimentos e não a compensação em
duplicidade do IRRF relativo aos meses de novembro, dezembro e do 13o salário. Nada obstante,
ao final, decidiu pela improcedência total do pleito.
Ora, a autoridade julgadora reconhece que os rendimentos auferidos pelo
contribuinte a partir de novembro de 2016 são isentos do IRPF. Esses rendimentos estão
associados ao IRRF glosado. Segue trecho da decisão, reconhecendo o direito à isenção, como
alegado pelo contribuinte:
Sendo assim, como a aposentadoria foi concedida em 12/06/1990 (fl. 15) e a moléstia
grave foi diagnosticada em 04/11/2016 (fl. 11), aplica-se a alínea b do inciso I do §4o do
art. 6o da IN 1500/2014, o que significa que o contribuinte tem direito à isenção a
partir do mês de novembro de 2016.
(destaques acrescidos)
Veja-se que a decisão recorrida aponta o equívoco do contribuinte, ao incluir
IRRF em duplicidade, mas não determinou o ajuste dos rendimentos declarados, indicando o
procedimento de retificação da declaração de ajuste.
Embora os rendimentos não tenham sido alterados no lançamento, eles estão
relacionados ao IRRF glosado e, portanto, são sim concernentes à matéria objeto do lançamento.
Não se pode considerar um e desconsiderar o outro. Eles estão relacionados, sendo que uma das
condições para se compensar do IRRF é fazer prova de que os rendimentos correspondentes
compuseram a base de cálculo do imposto (artigo 87, do RIR/99). Ressalto ainda que, uma vez
emitida a NL, o contribuinte não teria como proceder a retificação de sua declaração de ajuste,
como sugerido naquela decisão.
Não se pode perpetuar um lançamento tributário, o qual a própria autoridade
julgadora de primeira instância aponta a necessidade de ajuste, sob pena de afronta aos princípios
da legalidade e da verdade material.
Dessa feita, é de se reconhecer que o contribuinte faz jus a excluir da base de
cálculo do IRPF os rendimentos recebidos por ele do INSS nos meses de novembro e dezembro
de 2016.
Quanto ao 13o salário, de tributação exclusiva na fonte, como não integraram a
base de cálculo do imposto na declaração, não há que se falar na sua exclusão. Nada obstante, o
contribuinte faz jus ao IR que incidiu sobre esses rendimentos, de R$4.526,02, indicado na
decisão recorrida e constante do contracheque de fl.17. Neste ponto, recordo que, a partir de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.538 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729358/2018-85

2014, o pedido de restituição desse IRRF passou a ser via declaração e, portanto, cabível no caso
ora em análise.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base
de cálculo do imposto os rendimentos recebidos pelo contribuinte do INSS nos meses de
novembro e dezembro e incluir a compensação de IRRF no valor de R$4.526,02.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital